Tribunal: TJDFT
Processo: 0715642-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715642-34.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARIDILVA BRANDAO DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência n. 0714102-45.2022.8.07.0001, proposta por MARIDILVA BRANDAO DE SOUZA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 122463379 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que forneça à autora, sem quaisquer custos ou limitações temporais, o medicamento BEVACIZUZAMBE, até a progressão da doença. Ademais, fixou o prazo de 5 (cinco) dias para comprovação do cumprimento da tutela provisória, a partir da intimação pessoal da ré, via sistema PJe, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta que a negativa do fornecimento da medicação à agravada não se deu em razão de ausência de cobertura, mas em decorrência de inadimplemento, motivo pelo qual entende que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Ao final, a agravante postula a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, que seja afastada a tutela deferida pelo juízo de primeiro grau. Preparo recolhido sob ID 35361264. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausabilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar a possibilidade de se sobrestar a decisão que determinou que a agravante fornecesse medicamento à agravada, diante da inadimplência desta. A Lei 9.656/98 proíbe o cancelamento ou suspensão unilateral dos planos de saúde, salvo nas hipóteses nela descritas. Nos termos do inciso II do artigo 13 da referida norma, a operadora/administradora de plano de saúde pode efetuar a suspensão da cobertura nas hipóteses de fraude ou de inadimplência por período superior a 60 (sessenta) dias, seguidos ou não, nos últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato, desde que o segurado seja comprovadamente notificado. A par de ter colacionado tela de seus sistemas indicando que a agravada se encontrava inadimplente por mais de 60 dias não consecutivos (ID 124980044 dos autos de origem) e que, em razão disso, teve a negativa de fornecimento da medicação e não em virtude de ausência de cobertura, observa-se que a agravante não cuidou de demonstrar que houve a efetiva notificação da agravada acerca da possível suspensão unilateral do plano de saúde. Tratando-se de fato impeditivo ao direito da agravada, era ônus da agravante comprovar que houve a notificação determinada pela Lei 9.656/98, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A corroborar o entendimento, são os seguintes precedentes: APELAÇÃO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO. ESTIPULANTE. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO. CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Lei no 9.656/98, que criou um microssistema com normatividade específica e diferenciada de proteção aos usuários de planos e seguros privados de assistência à saúde. 2. No que se refere à plano de saúde coletivo, admite-se a suspensão do atendimento, em razão de inadimplemento, desde que o descumprimento da obrigação seja superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, e o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme estabelece o art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98. 3. O contrato foi encerrado em razão do inadimplemento da empresa estipulante, mas antes de cumprido o período mínimo de 12 (doze) meses. Ademais, não há prova de que os autores ou a empresa estipulante tenham sido prévia e devidamente notificados acerca do inadimplemento, tampouco da rescisão do contrato. 4. A Resolução CONSU no 19/1999, preconiza que a operadora deve disponibilizar o plano ou seguro na modalidade individual ou familiar, exceto se não comercializar tais modalidades. Considerando que a apelante não comercializa plano de saúde nas referidas modalidades, é evidente que não pode ser obrigada a disponibilizar aos autos o plano de assistência à saúde. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1396770, 07003601820208070002, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CANCELAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE EFETIVA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. I. A suspensão ou rescisão unilateral do contrato de assistência à saúde por atraso no pagamento das mensalidades pressupõe a efetiva notificação do consumidor, nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998. II. Não condiz com os princípios da boa-fé objetiva e da probidade contratual, consagrados nos artigos 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, e 422 do Código Civil, especialmente na vertente que proíbe comportamento contraditório, o cancelamento do plano de saúde após encaminhamento de boleto para quitação das mensalidades em atraso e dentro do período concedido para pagamento. III. Traduz dano moral passível de compensação pecuniária o abalo psíquico e emocional causado pelo cancelamento irregular do plano de assistência à saúde. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1301399, 07192843320188070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Por conseguinte, não há razão para que seja imposto efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, indispensável ao sobrestamento da eficácia da decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 15a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelas agravantes se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. Brasília/DF, 20 de maio de 2022 às 11:02:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora